Tribunal: TJES
Processo: 0010295-94.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010295-94.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

APELADO: CONCRESERRA CONCRETO LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação: A nulidade não se configura quando a sentença, ainda que sucinta, apresenta as razões do convencimento do magistrado de forma clara e suficiente, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STJ (REsp 437180/SP). No caso, a decisão impugnada expôs os motivos para julgar improcedente o pedido, não havendo nulidade.

2.
Preliminar de cerceamento de defesa: Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência e necessidade da dilação probatória, podendo indeferir aquelas que sejam inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370). No presente caso, o processo estava apto para julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I, do CPC, e a parte autora havia requerido o julgamento antecipado, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

3.
Mérito: A responsabilidade pela escrituração fiscal correta recai sobre a adquirente das mercadorias, que, no caso, tinha o dever de diligenciar na regularização das notas fiscais necessárias para evitar autuações. Uma vez que constituía obrigação da apelante a escrituração dos documentos fiscais das mercadorias adquiridas, competia, consequentemente, também a esta exigir, desde o primeiro momento, a entrega/envio, de tais notas fiscais, de modo a cumprir adequadamente a obrigação tributária. Nesse sentido, em que pese a discussão acerca da efetiva entrega, ou não, do documento, restou demonstrado nos autos que tão somente diligenciou a apelante em obter tal documentação após a sua autuação, não afastando, pois, sua negligência no cumprimento da obrigação que ensejou a sanção administrativa.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010295-94.2016.8.08.0048

APELANTE
: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTAÇÃO LTDA

APELADO:
CONCRESERRA CONCRETO LTDA

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA

Nas razões recursais de fls. 133/143, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença em virtude do cerceamento de defesa e carência da fundamentação, pela não apreciação de teses cruciais ao deslinde do julgamento.

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da referida sentença:

[...]

Cumpre destacar que ao contrário das natas fiscais de fls. 73/96, datadas dos anos de 2014 e 2015, todas acompanhadas do canhoto de recebimento das mercadorias, as alusivas ao auto de infração as fls. 37/42 correspondem a notas fiscais eletrônicas.

Não ha nas notas fiscais emitidas eletronicamente como o recebedor firmar sua assinatura no canhoto acerca da entrega comprobatória dos bens, sendo esta substituída por mensagem eletrônica de autorização de faturamento.

Somado a isso, cumpre destacar que a empresa autora não refuta o recebimento das mercadorias constantes na nota, pretendendo apenas transferir a responsabilidade de pagamento da multa a ré, imputando que os fatos desencadearam de ato cometido por ela.

Contudo, realizando uma análise detida das notas fiscais, tem-se no campo 1de "observação" de cada nota referências as notas fiscais de remessa das mercadorias. Esta inclusive foi a informação transmitida a empresa autora pela funcionária da pessoa jurídica ré, consoante mídia acostada à fl. 50.

Neste prisma, concluo que ante a impossibilidade de assinatura de canhoto de recebimento das mercadorias nas notas fiscais eletrônicas; sendo indubitável que a requerida realizou a entrega das mercadorias, considerando a informação relativa à notas fiscais de entrega constantes em cada nota (no campo “observação”) e levando em conta ter sido a nota fiscal de prestação de serviços, com as ditas informações, entregue à empresa autora, vislumbro que o erro em não promover os lançamentos devidos somente pode ser imputado à requerente. [...]

Sem razão a apelante, haja vista que a simples leitura do referido
decisum
revela que, a despeito do magistrado ter utilizado-se de fundamentação sucinta, expôs, de forma compreensível, os motivos de sua conclusão pela improcedência do pleito autoral.

Sobre a fundamentação, o c. STJ assentou orientação no sentido de que “[...]
a nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado”
(REsp 437180/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2002, DJ 04/11/2002, p. 206).

No caso, além de a sentença ter sido motivada de modo satisfatório, possibilitando extrair de seu teor as razões do convencimento do magistrado, o apelante conseguiu rebater os seus fundamentos, não havendo se falar, ademais, em qualquer prejuízo que pudesse justificar a nulidade pleiteada.

Nada obstante, quanto a alegação relativa ao cerceamento de defesa, tem-se ainda que, nos termos do art.370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

Desta feita, considerando que o feito encontrava-se saneado para julgamento, tendo a requerente pugnado pelo julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I do CPC, também não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010295-94.2016.8.08.0048

APELANTE
: ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA

APELADO:
CONCRESERRA CONCRETO LTDA

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à sua análise como segue.

Na origem,
ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA
ajuizou esta “
ação
judicial com pedido de reparação por danos materiais
” em face de
CONCRESERRA CONCRETO LTDA
, alegando, em síntese, que:
a)
no dia 17 de dezembro de 2014, a autora foi autuada pelo Estado do Espírito Santo, por não ter escriturado em livro próprio as mercadorias adquiridas através das notas fiscais emitidas pela ré entre os dias 11 de dezembro de 2013 e 17 de abril de 2014;
b)
penalizada pelo erro cometido pela ré, em 14/03/2016 foi emitida notificação extrajudicial, restando infrutífera; e
c)
em vista de sua iminente exclusão do programa de incentivos fiscais COMPETE, a autora quitou o débito junto a secretaria da fazenda, não obstante reconhecer que não deu causa a obrigação.

Diante dos fatos apresentados, por ter amargado prejuízo causado pela parte contrária, ajuizou a presente ação.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença, às fls.112/115, integrada à fl.136, por intermédio da qual o Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES julgou improcedente seu pedido indenizatório.

Irresignada,
ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA
interpôs o vertente recurso de apelação e sustenta, em síntese, que:
a)
a despeito da ré ter enviado as competentes notas fiscais de prestação de serviço, esta deixou de enviar as notas de remessa de mercadoria, contrariando o disposto no artigo 543-I §7º do RICMS, inciso I;
b)
além da omissão do envio das notas fiscais, a requerida, ora apelada, tampouco enviou à autora a DANFE que acompanharia o trânsito das mercadorias; e
c)
apesar de ter informado endereço eletrônico para entrega da documentação, a teor do que preconiza o artigo 543-I §º8 do regulamento, não houve nenhum recebimento.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir o responsável pelo descumprimento da obrigação acessória descrita no auto de infração 5.009.480-0, (fl.17) que destaca o seguinte artigo do RICMS:

Art. 732. O livro Registro de Entradas de Mercadorias, modelos 1 ou 1-A, destina-se à escrituração do movimento de entradas de mercadorias no estabelecimento, a qualquer título, ou de serviços por este tomados.

§ 1.º Serão também escriturados os documentos fiscais relativos às aquisições de mercadorias que não transitarem pelo estabelecimento adquirente.

§ 2.º Os lançamentos serão feitos, operação a operação, ou prestação a prestação, em ordem cronológica das entradas efetivas no estabelecimento, na data da aquisição, do desembaraço aduaneiro, na hipótese do § 1.º, ou, ainda, dos serviços tomados.

Nessa direção, o lançamento fiscal prevê a seguinte sanção, com fulcro na Lei 7000/2001:

Art. 75-A. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1.º a 8.º deste artigo.

§ 4.º Faltas relativas à escrituração fiscal:

VI - deixar de habilitar-se para utilização do Domicílio Tributário Eletrônico – DT-e:

b) arquivos magnéticos relativos à emissão de documentos fiscais, por transmissão eletrônica de dados, não se aplicando, cumulativamente, a multa prevista na alínea “a”:

Pois bem. Acerca das obrigações acessórias, objeto da seguinte controvérsia, cumpre esclarecer, nesse contexto, que
“a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária principal, como ao conjunto de obrigações acessórias que a viabilizam, conforme se infere do art. 113, § 2º, do CTN”
(STJ; REsp n. 1.454.208/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 28/10/2014.), bem como, que “
a obrigação acessória existe ainda que o sujeito a ela vinculado não seja contribuinte do tributo. Isto porque a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória (penalidade pecuniária), convertida em principal, a constituição do crédito sujeita-se ao lançamento de ofício, na forma do art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN, cuja regra a ser observada é a do art. 173, inciso I, do CTN”
(STJ; EDcl no REsp n. 1.384.832/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 24/3/2014.).

Não obstante, ainda que pairem dúvidas referentes ao tipo das notas fiscais colacionadas aos autos, tanto pela parte requerente, quanto pela requerida, tenho que, acerca da responsabilidade tributária ocasionada pelo descumprimento da referente obrigação acessória, essa, pelos elementos constantes dos autos, somente pode ser imputada à própria apelante.

Ao analisar a cronologia do processo administrativo, nota-se que o auto de infração emitido pela Secretaria da Fazenda é datado de
17/12/2014
, constando no documento infrações relativas ao exercício financeiro de 2013, e início de 2014. Assim sendo, é possível inferir que houve tempo hábil para realizar a solicitação das notas fiscais de mercadoria, contudo, a autora quedou-se inerte, tendo ciência da possibilidade do lançamento de ofício do tributo.

Ademais, mesmo com a documentação em desconformidade com o que exige o regulamento do ICMS, a autora optou por efetuar a notificação extrajudicial
apenas em 2016
, após o julgamento definitivo do processo administrativo que culminou na existência do débito.

Desta feita, denota-se que a empresa possuía conhecimento da infração perpetuada,
com tempo hábil para diligenciar no sentido da adequação de sua documentação fiscal, mas não o fez
. Em sendo assim, forçoso o reconhecimento de que a desídia da autora ocasionou a obrigação tributária.

Isso porque, uma vez que constituía obrigação da apelante a escrituração dos documentos fiscais das mercadorias adquiridas, competia, consequentemente, também a esta exigir,
desde o primeiro momento
, a entrega/envio, de tais notas fiscais, de modo a cumprir adequadamente a obrigação tributária. Nesse sentido, em que pese a discussão acerca da efetiva entrega, ou não, do documento, restou demonstrado nos autos que tão somente diligenciou a apelante em obter tal documentação após a sua autuação, não afastando, pois, sua negligência no cumprimento da obrigação que ensejou a sanção administrativa.

Diante das considerações tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.